Tribunal: TJES
Processo: 5004756-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004756-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA MARIA SANTANA
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004756-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRA MARIA SANTANA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNA S/A - FICSA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sandra Maria Santana em face da Decisão reproduzida no id 1579997 (páginas 34-35), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Colatina, em Ação Declaratória de Nulidade ajuizada em face de Banco C6 Consignado S/A - FICSA (processo de n.º 5002539-75.2021.8.08.0014), indeferiu pedido do ora Agravante de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas razões de seu recurso (id 1588430) a ora Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, não possui condições de arcar com os custos e despesas do processo sem que isso implique em prejuízo à sua subsistência.

Apesar de intimado o Banco Agravado não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 27 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004756-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SANDRA MARIA SANTANA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNA S/A - FICSA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Eminentes Desembargadores, depreende-se dos autos que Sandra Maria Santana, com alegação de ter sido surpresada com descontos em seus proventos de aposentadoria decorrentes de empréstimo não contratado, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade em face de Banco C6 Consignado S/A – FICSA (processo de n.º 5002539-75.2021.8.08.0014).

Na petição inicial a Autora, expressamente consignando “
não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sob pena de implicar em prejuízo do próprio sustento e de sua família
” (página 5 do id 157992), requereu os benefícios da gratuidade da justiça.

O MM. Juiz
a quo
, após deferir (páginas 27-30 do id 1579997) o parcelamento das custas e determinar à Autora a comprovar os requisitos que autorizam a concessão do benefício, proferiu a Decisão recorrida (páginas 34-35 do id 1579997), na qual indeferiu a gratuidade da justiça.

Inconformada, a Autora, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 1588430) reiterando o argumento de que não possui condições de arcar com os custos e despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, até porque, sustenta, é aposentada pelo INSS e recebe proventos de aposentadoria que beiram um salário mínimo mensal, remuneração que mal possibilita o pagamento de suas despesas cotidianas.

Com este relato sobre os fatos que envolvem o caso em julgamento, inicio a fundamentação de meu voto destacando que, nos termos da lei, há presunção de insuficiência financeira da pessoa natural que afirma não possuir condição de arcar com os custos e despesas do processo.

Isto é, precisamente, o que se extrai dos seguintes artigos do Código de Processo Civil (CPC)

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...).

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Essa presunção legal de insuficiência de recursos, cabe ressaltar, só pode ser afastada de ofício pelo Juiz quando houver elementos nos autos que deixam evidente a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

No caso dos autos, com a mais respeitosa vênia do MM. Juiz
a quo
, os elementos constantes nos autos
confirmam
tal presunção e atestam que, de fato, a Agravante não possui condições de arcar com os custos e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

No id 1579991, por exemplo, é possível observar que a Agravante é, sim, aposentada pelo INSS e percebe mensalmente a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), a qual já fica praticamente comprometida por uma série de empréstimos consignados por ela contraídos (página 02), além das despesas mensais devidamente comprovadas nas páginas 03-13 do id antes mencionado.

Assim, à luz dos documentos constantes nos autos, a conclusão é a de que a Agravante comprovou, sim, o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a concessão da gratuidade da justiça, impondo-se, portanto, o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, deferir à Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. IDOSA APOSENTADA PELO INSS. VÁRIOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação declaratória de nulidade ajuizada por pessoa idosa com alegação de descontos em proventos de aposentadoria decorrentes de empréstimo não contratado. Possível hipótese de fraude cometida por terceiros em operações bancárias. 2. Recurso interposto em face de decisão na qual o juiz indeferiu pedido de gratuidade da justiça. 3. Parte autora que comprova os requisitos para concessão do benefício, haja vista ser aposentada do INSS e ter praticamente toda a renda comprometida para pagamento de diversos empréstimos consignados. 4. Decisão reformada. 5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.